Tribunal: CARF
Processo: 15504.001038/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 CSRF-T2
CSRF-T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.001038/2008-61 Recurso
Recurso
Especial do Procurador Resolução no
Resolução no
9202-000.243 – CSRF / 2a Turma Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2020 Assunto
Assunto
JUNTADA DE ACÓRDÃO Recorrente
Recorrente
FAZENDA NACIONAL Interessado
Interessado
FUNDACAO EDUCATIVA DE RADIO E TELEVISAO OURO PRETO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para que seja desentranhado o Acórdão
no 2301-01.540, de 10/06/2010 (e-fls. 414 a 432) e anexado o Acórdão no 2301-001.537, da
mesma data, conforme ata de julgamento constante do sítio do CARF. Após, o processo deverá
seguir o seu curso normal, com a ciência do acórdão às partes e os desdobramentos cabíveis.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão n.o 2301-01.540, proferido pela 1aTurma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção
de Julgamento do CARF, em 10 de junho de 2010, no qual restou consignado o seguinte trecho
da ementa, fls. 440:
O STF, através da Súmula Vinculante n.o 8, declarou a inconstitucionalidade dos artigos
45 e 46 da Lei 8.212/910. Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, que é o caso das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as
regras do CTN. Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o art. 150,
§ 4o; caso contrário, aplica-se o disposto no art. 173, I. Considera-se pagamento, para tal
fim, valores recolhidos em relação a quaisquer das rubricas que compõem a base de
cálculo do tributo, conforme jurisprudência da Segunda Turmas da CSRF, precedente
no acórdão n.o 9202-00.495.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. 435 e seguintes, houve sua admissão,
por meio do Despacho de fls. 443 e seguintes, para rediscutir o prazo decadencial aplicado.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001038/2008-61
Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.243 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.001038/2008-61

Em seu recurso, aduz a Procuradoria, em síntese, que:
a) para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
colimados, afigura-se óbvia necessidade de verificar-se se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos;
b) os discriminativos apresentados pela fiscalização demonstram que a antecipação do
recolhimento dos tributos não ocorreu nas competências BLS, ET2, GF2, GF3,
competência 05/02 do lançamento AD2, competência 04/02 do lev. AJ2, competências
02/12 e 10/02, do lev. GT1, nas filiais 0004-00 e 0005-90, respectivamente, motivo pelo
qual torna-se necessária a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do
CTN e não do art. 150, § 4o, do CTN.
Intimada, a Contribuinte apresentou Contrarrazões, como se observa das fls. 464 e
seguintes:

a) a base de cálculo das contribuições previdenciárias é composta de várias rubricas de
natureza salarial, assim, a Segunda Turma da CSRF entendeu corretamente que se
considera pagamento, para tal fim, valores recolhidos em relação a quaisquer das
rubricas que compõem a base de cálculo do tributo, considerando, assim, que a FEOP
realizou o pagamento parcial das contribuições previdenciárias;
b) deve ser mantida a decisão recorrida, mantendo-se a aplicação do art. 150, § 4o, do
CTN, e a exclusão do lançamento dos valores correspondentes ao período de 01/1997 a
11/2002 por decadência.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora

Com a análise dos autos, observa-se que o acórdão recorrido, que serviu de base
para a análise da admissibilidade do recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda
Nacional, não foi o originado na sessão de julgamento relativa ao julgamento do Recurso
Voluntário, ocorrida em 10/06/2010, pois houve equívoco na juntada do acórdão aos autos.
O Acórdão n.o 2301-01.537 é o correto, que se refere ao presente processo, e está
disponível no site do CARF, no qual, por unanimidade de votos, foram rejeitadas as preliminares
e, no mérito, foi negado provimento ao recurso voluntário.
Diante do referido lapso, o Colegiado entendeu pela conversão do julgamento em
diligência à DIPRO/COJUL, para que seja desentranhado o Acórdão no 2301-01.540, de
10/06/2010 (e-fls. 414 a 432) e anexado o Acórdão no 2301-001.537, da mesma data, conforme
ata de julgamento constante do sítio do CARF. Após, o processo deverá seguir o seu curso
normal, com a ciência do acórdão às partes e os desdobramentos cabíveis.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz

Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital